Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702940-75.2017.8.07.0018 RECORRENTES: ELEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA, D. M. P. D. S., E. V. P. D. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM VIROSE. AGRAVAMENTO. EVOLUÇÃO. DIAGNÓSTICO FINAL. DENGUE HEMORRÁGICA. ÓBITO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. TRATAMENTO TARDIO E DEMORADO. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS (CF, ART. 37, §6o; CC, ARTS. 186 e 927). ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. ATENDIMENTOS ADEQUADOS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INSUBSISTÊNCIA. DIAGNÓSTICO INICIAL COMPATÍVEL COM OS SINTOMAS. EVOLUÇÃO. RETARDO NO RETORNO AO SERVIÇO DE SAÚDE. NEXO CAUSAL ENTRE O RETARDAMENTO NO DIAGNÓSTICO E O EVENTO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL E MATERIAL. DESQUALIFICAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INVERTIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Aviada ação indenizatória em desfavor do estado sob a imputação de falha e omissão havidas nos serviços públicos de saúde fomentados na rede pública consubstanciadas na demora no atendimento e nos encaminhamentos recomendados ao estado clínico do paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva, por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique). 2. Agregada à natureza subjetiva da responsabilidade do estado proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, aferido que foram fomentados ao paciente os tratamentos dos quais necessitara na rede pública de saúde de acordo com as prescrições recomendadas, advindo seu óbito das complicações originárias da gravidade da enfermidade que o afligira, e não de falha ou demora no fomento do tratamento recomendado, resta por obstada a responsabilização do estado sob o prisma da subsistência de omissão imputável aos profissionais de saúde que o atenderam ante a inexistência de nexo causal enlaçando o infausto a qualquer ato ou fato imputável aos serviços públicos fomentados ou a ausência da prestação necessária (CC, arts. 186 e 927). 3. Como expressão do princípio do livre convencimento racional ou da persuasão racional, sistema de valoração que encontra ressonância no estatuto processual, é franqueada ao juiz a apreciação da prova pericial, declinando no decisório os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 371 c/c art. 479, ambos do CPC), não estando adstrito, portanto, ao laudo pericial se sobejarem outros elementos de convicção aptos a conduzirem a conclusão diversa à apontada pela prova técnica, notadamente quando não fora conclusiva no sentido da afirmação da falha de diagnóstico imprecada aos serviços de saúde e içada como causa de pedir da pretensão indenizatória. 4. Afigurando-se os sintomas inicialmente apresentados pelo paciente compatíveis com a enfermidade diagnosticada e devidamente medicada segundo os protocolos técnicos e o método científico que balizam o atendimento médico, sua evolução para enfermidade sob a forma mais grave sem a imediata procura de novo atendimento não é passível de ser interpretada e assimilada como falha no atendimento, derivara de negligência e imperícia, havida no atendimento inicial, notadamente quando, segundo a ciência médica, inviável que, ainda que diagnosticado o paciente como acometido de dengue hemorrágica desde o primeiro atendimento, se afirmar que evoluiria de forma diversa e se recuperaria, pois sujeita a evolução a fatores genéticos e imponderáveis, deixando carente de respaldo a subsistência de nexo enlaçando o havido e o resultado óbito advindo como pressuposto para responsabilização do estado sob o prisma da falha ocorrido no sistema de saúde. 5. Elidida a omissão imputada aos serviços médicos que foram prestados ao paciente, seu óbito, tendo derivado de circunstâncias imponderáveis e impassíveis de serem debitadas a ato praticado pelos prepostos da administração, obsta a responsabilização do Distrito Federal, porquanto inexistente o nexo de causalidade enlaçando o evento a qualquer fato culposo imputável ao ente público, posto que, desqualificada a omissão, negligência e/ou imperícia imputadas aos serviços fomentados, inexiste ato passível de ser imputado ao poder público e içado como fato gerador da responsabilidade civil ante a inexistência de nexo de causalidade enlaçando o ocorrido a qualquer ato culposo passível de ser debitado ao ente público. 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do NCPC. 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 9. Apelação conhecida e provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado não observou o laudo pericial que atestou a falha na prestação do serviço e negligência da unidade hospitalar, que não realizou tempestivamente o atendimento adequado, culminando na morte da vítima. Aduzem, portanto, que presente o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, deve o recorrido ser responsabilizado. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Paraná. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ponderados os elementos de convicção reunidos, os fatos e interpretada a prova técnica em conformidade com o havido e com o objeto da lide, legítimo se afigura a afirmação de que o nexo causal que enlaçaria o resultado morte e qualquer fato ou ato imputável aos serviços públicos de saúde não fora demonstrado. A toda evidência, não se pode ignorar o profundo sentimento de tristeza e de desalento que atingira os parentes do falecido, ora apelados, diante do óbito de seu marido e genitor. No entanto, os elementos probatórios coligidos não evidenciam que houvera omissão ou culpa imputável aos médicos que o atenderam” (ID 10093458). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL CONFIGURADA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL E DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovado que as consequências do acidente vascular cerebral sofrido pelo recorrido foram efetivamente agravadas pelos erros do primeiro atendimento prestado pelo médico, preposto do recorrente, o que gera o dever de indenizar pelos danos morais e materiais. 3. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025